Tribunal: CARF
Processo: 10480.720115/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
IRPF. CONTRIBUINTE SÓCIO­DIRETOR DA FONTE PAGADORA À ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO IRRF NÃO RECOLHIDO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR LIQUIDADO PELA FONTE PAGADORA EM PARCELAMENTO COMPROVADO COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
À época dos fatos o recorrente era diretor da fonte pagadora o que autoriza exigir não somente a prova da retenção mas também a comprovação do recolhimento. A alegação de que o valor foi incluído e liquidado em parcelamento precisa ser provada. No presente caso, foi comprovado nos autos que os valores foi incluídos no parcelamento foram liquidados de forma que podem ser computados na declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720115/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.789 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
AUGUSTO ALBERTO SALAZAR GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
IRPF. CONTRIBUINTE SÓCIO-DIRETOR DA FONTE PAGADORA À
ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO IRRF NÃO
RECOLHIDO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR LIQUIDADO
PELA FONTE PAGADORA EM PARCELAMENTO COMPROVADO COM
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
À época dos fatos o recorrente era diretor da fonte pagadora o que autoriza
exigir não somente a prova da retenção mas também a comprovação do
recolhimento. A alegação de que o valor foi incluído e liquidado em
parcelamento precisa ser provada. No presente caso, foi comprovado nos autos
que os valores foi incluídos no parcelamento foram liquidados de forma que
podem ser computados na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720115/2013-45
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.789 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720115/2013-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
– IRPF referente ao ano-calendário 2009, mediante notificação de lançamento (fls.
5/9), que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual – DAA, do
seguinte modo:
DESCRIÇÃO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL (R$)
NA NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO (R$)
IRPF A RESTITUIR
* * * * *
* * * * *
IRPF A PAGAR
279,48
4.619,13
IRPF SUPLEMENTAR
LANÇADO
* * * * *
4.339,65
2. A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):

OBSERVAÇÃO: As imagens acima foram extraídas da Notificação de Lançamento
constante no sistema eletrônico "Portal IRPF".
3. Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/6) contra o
lançamento, alegando que:

Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.789 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720115/2013-45

4. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/12/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) o pagamento do tributo devido está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de imposto de renda retido na fonte
A DRJ considerou a impugnação improcedente, por considerar que, relativamente
ao ano calendário de 2009, os valores de IRRF, períodos de apuração 01, 02 e 30/2009, não
foram recolhidos nem compensados pela fonte pagadora, e tendo em vista que o contribuinte é
sócio-dirigente da fonte pagadora dos rendimentos e não restar comprovado que os valores foram
recolhidos, mesmo declarados, os débitos forma enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para cobrança, por meio dos Processos n° 10218-900.750/2009-38, 10218-900.752/2009-27 e
10218-900.753/2009-71, conforme abaixo:

11. Passa-se a analisar os fatos.
12. Na espécie, em alguns meses do ano-calendário, a fonte pagadora preferiu
compensar débitos de IRRF (cód. 0561), utilizando-se do programa eletrônico
PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.789 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720115/2013-45

Declaração de Compensação); em outros meses, pagou os débitos correspondentes.
Tudo conforme Tabela A, a seguir:

Tabela A - DADOS REFERENTES À FONTE PAGADORA
MÊ
S
VALOR
TOTAL
DO
DÉBIT
O
DÉBIT
O
PAGO
DÉBITO
CONSTANT
E DE
PER/DCOM
P
PER/DCOMP
SITUAÇÃO DO
PER/DCOMP
NO MOMENTO
DO
JULGAMENTO
DA DRJ
VALOR DA
COMPENSAÇÃ
O INDEFERIDA
VALOR DA
COMPENSAÇÃ
O DEFERIDA
OU DO
PAGAMENTO
01/0
9
4.587,67

4.587,67
32546.99224.130209.1.3.0
2-3996
NÃO
HOMOLOGADA
4.587,67

02/0
9
3.634,25

3.634,25
34496.48529.130309.1.3.0
2-3402
NÃO
HOMOLOGADA
3.634,25

03/0
9
3.916,91

3.916,91
29219.88754.140409.1.3.0
2-4805
NÃO
HOMOLOGADA
3.916,91

04/0
9
3.916,91

3.916,91
27254.89511.140509.1.3.0
8-0007 (969,01) e
09662.40649.140509.1.3.0
9-0966 (2.947,90)
HOMOLOGADA
S

3.916,91
05/0
9
3.916,90

3.916,90
01032.93143.230609.1.3.0
9-4060
HOMOLOGADA

3.916,90
06/0
9
3.916,90
3.916,90

* * *
* * *

3.916,90
07/0
9
3.949,35

3.949,35
34207.58056.180909.1.7.0
9-9726
HOMOLOGADA

3.949,35
08/0
9
3.949,35
3.949,35

* * *
* * *

3.949,35
09/0
9
4.219,46

4.219,46
09426.16775.191009.1.3.0
9-5954
HOMOLOGADA

4.219,46
10/0
9
3.665,60

3.665,60
05327.98971.061109.1.3.0
9-1140
HOMOLOGADA

3.665,60
11/0
9
3.665,60

3.665,60
20851.99624.031209.1.3.0
9-5942
HOMOLOGADA

3.665,60
12/0
9
8.065,60

8.065,60
35113.43260.190110.1.3.0
9-2721
HOMOLOGADA

8.065,60

13. Nesse passo, nos períodos de apuração 01/09, 02/09 e 03/09, os débitos totais de
IRRF (cód. 0561) não foram compensados/pagos, pelo que foram enviados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança, por meio dos Processos n° 10218-
900.750/2009-38, 10218-900.752/2009-27 e 10218-900.753/2009-71, respectivamente.
14. Cotejando as informações do sistema eletrônico DIRF referentes ao impugnante
com as informações acima da Tabela A, tem-se:

Tabela B - DADOS REFERENTES AO IMPUGNANTE
MÊS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
IRRF NÃO RECOLHIDO/
COMPENSADO
IRRF RECOLHIDO/
COMPENSADO
01/09
16.000,00
3.645,13

02/09
16.000,00
3.639,69

03/09
16.000,00
3.639,69

04/09
16.000,00

3.639,69
05/09
16.000,00

3.639,69
06/09
16.000,00

3.639,69
07/09
16.000,00

3.639,69
08/09
16.000,00

3.639,69
09/09
16.000,00

3.639,69
10/09
16.000,00

3.639,69
11/09
16.000,00

3.639,69
12/09
32.000,00

8.039,69

TOTAL
10.924,51
37.157,21
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.789 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720115/2013-45

15. Consoante Tabela B (supra), relativamente ao impugnante, só ficou demonstrado o
pagamento/compensação do IRRF (cód. 0561) no valor de R$37.157,21 em 2009,
devendo a glosa ter sido na quantia de R$10.924,51. Diferentemente, a autoridade fiscal
considerou pago/compensado o valor de R$43.742,07; e glosou apenas a quantia de
R$4.339,65. Assim, a glosa de IRRF deveria ter sido maior que o valor considerado na
Notificação de Lançamento (R$10.924,51 > R$4.339,65). Todavia, passados mais de
cinco anos do fato gerador ocorrido, caducou o direito de o Fisco lavrar lançamento
suplementar. Logo, deve-se manter a glosa de compensação indevida de IRRF
estipulada pela autoridade fiscal, ou seja, no valor de R$4.339,65.
16. O entendimento deste Voto está em consonância com a jurisprudência
administrativa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf, conforme
ementas a seguir transcritas:
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida
a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando o contribuinte é sócio-dirigente da
fonte pagadora dos rendimentos e não restar comprovado que o valor foi recolhido.
(Acórdão n° 2801-002.677, j. 18/09/2012 - 1a Turma Especial - 2a Seção de
Julgamento)
IRRF NÃO RECOLHIDO PELA FONTE PAGADORA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO
SÓCIO
DA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE.
SOLIDARIEDADE.
Nos termos do artigo 8° do Decreto n°. 1.736, de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do
não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte. Nesse caso, o IRRF
não recolhido aos cofres públicos pela fonte pagadora que incidiu sobre os
rendimentos auferidos por sócio deve ser glosado da declaração de ajuste anual do
sócio beneficiário dos rendimentos.
(Acórdão n° 2102-01.069, j. 10/02/2011 - 2a Turma Ordinária - 1a Câmara - 2a
Seção de Julgamento)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓC10-
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do IR.
Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.
(Acórdão n° 2202-00.826, j. 19/10/2010 - 2a Turma Ordinária - 2a Câmara - 2a
Seção de Julgamento)
17. Assim sendo, é de se manter a glosa do imposto de renda retido na fonte por não ter
ficado comprovado o pagamento/compensação de, pelo menos, R$4.339,65.
Alegando a aplicação do princípio da verdade material , a contribuinte requer que
seja apreciadas as novas provas apresentadas no recurso, o que será feito, tendo em vista que as
mesmas servem para contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
Nas fls de 487-494, o recorrente apresenta extratos da PGFN, nos quais constata-
se a liquidação do parcelamento referente aos processos n° 10218-900.750/2009-38, 10218-
900.752/2009-27 e 10218-900.753/2009-71
Portanto, constata-se que o valor objeto deste litígio foi recolhido , referente
ao ano de retenção 2009 e deve ser aproveitado no recálculo da Declaração de Ajuste Anual.
Conclusão
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.789 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720115/2013-45

Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 504
DF CARF MF
Original